Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-12.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001215-12.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (APELADO), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (APELANTE), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SÚMULA 233 DO STJ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

“(...)
. Nos termos da Súmula 233/STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". Aplicação da Súmula 233/STJ ao caso concreto, ainda que se trate de crédito de mercadorias garantido por hipoteca. Julgados desta Corte Superior. Extinção da execução mantida. (...)”
(AgInt no REsp 1627012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, movidos por
MBR Alimentos Ltda. e Outros
,
que acolheu os embargos e, por conseguinte, julgou extinto a Execução nº 1004103-85.2016.8.11.0003, ante a ausência de título executivo hábil ao seu prosseguimento e, ainda, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Nas razões recursais, o apelante, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que deixou de manifestar acerca da fundamentação por ele arguida.

No mérito, sustenta que o contrato de abertura de crédito fixo deve ser considerado título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso II, do CPC, devendo, portanto, ser desconstituída a sentença e determinado o normal prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram apresentadas no Id nº 19701978, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Egrégia Câmara:

Suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, com a alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, posto que se omitiu de fundamenta-la em todos os pontos por ele arguido.

Razão não lhe assiste.

Isso porque,
ao contrário do afirmado pelo apelante, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, o que aconteceu na hipótese.

Aliás, nesse sentido vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDÊNCIA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO.
I – Conforme preceitua o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, basta a interposição dos aclaratórios para a interrupção automática do prazo recursal, independentemente do seu acolhimento ou rejeição posterior pelo órgão julgador
. (...) “(N.U 0004829-38.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)

Sendo assim, não há o que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação ou prestação jurisdicional, já que o magistrado singular pontuou com clareza seu posicionamento sobre a matéria posta em discussão.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra sentença proferida nos autos dos

embargos à execução, que julgou procedente o pedido, para reconhecer a ausência de título executivo a embasar a ação executória, declarando a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Condenando, ainda, a parte apelante ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Para tanto, afirma que propôs a ação executiva tendo como base o Contrato de Abertura de Crédito Fixo, consubstanciado por meio da Escritura Pública de Abertura de Crédito em Conta Corrente com Garantia Hipotecária e Fidejussória nº 328.305.589, no valor de R$ 2.980.000,00 (dois milhões e novecentos e oitenta mil reais), posto que preenche todos os requisitos previstos no artigo 783 do CPC, possuindo a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida e, portanto, merecendo a sentença ser cassada, para o normal prosseguimento do feito.

O recurso não comporta provimento
.

Isso porque, embora argumente o apelante que o Contrato refere-se a Abertura de Crédito Fixo, não é a hipótese dos autos, posto que na escritura pública identifica-se tão somente o valor máximo a ser creditado (Id nº 19699184). Vejamos o que dispõe a Primeira Clausula:

“ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E FIDEJUSSORIA NR 328.305.589, NA FORMA ABAIXO...

(...)

PRIMEIRA – ABERTURA DE CRÉDITO – O FINANCIADOR abre a FINANCIADA, e esta aceita
, um crédito em conta corrente, com limite fixo de até R$ 2.980.000,00 (dois milhões novecentos e oitenta mil reais),
destinado a eventual constituição, até a concorrência desse limite, de reforço ou provisão de fundos na conta de depósitos de Pessoas Jurídicas nº 000.017.775-X mantida pela FINANCIADA em Agência do FINANCIADOR, qualificada no início, transferindo a FINANCIADA as respectivas importâncias, quando liberadas, para crédito na conta de depósitos da FINANCIADA, mediante lançamento sob aviso.

PARAGRAFO ÚNICO – Fica a FINANCIADA ciente de que qualquer utilização do crédito aberto dependerá de prévio entendimento com o FINANCIADOR, porquanto estará condicionado à existência, na ocasião de disponibilidade de recursos orçamentários, bem como às demais condições registradas neste instrumento.” (Id nº 19699184).

Como se verifica, no título posto como executivo, existe apenas esclarecimentos sobre a abertura da conta, com garantia, com um limite fixado, sem, entretanto, estar acompanhado de documentos que demonstram sua utilização, tampouco de extratos dessa movimentação.

Sendo assim, não há como reconhecer a sua liquidez e exigibilidade.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme extrai-se da Súmula 233 do STJ,
in verbis
:

“Súmula 233 – O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”

A propósito esse também é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA.

CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 233/STJ. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Controvérsia acerca da liquidez de um contrato de crédito rotativo de mercadorias, com garantia hipotecária.

2. Nos termos do art. 469, inciso I, do CPC/1973, não fazem coisa julgada: "os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença".

3. Inexistência de coisa julgada acerca da liquidez do título executivo, pois a decisão anterior sobre o tema havia sido proferida numa cautelar de arresto, não integrando, portanto, a parte dispositiva da sentença, a que efetivamente faz coisa julgada. Julgados desta Corte Superior.

4. Nos termos da Súmula 233/STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo".

5. Aplicação da Súmula 233/STJ ao caso concreto, ainda que se trate de crédito de mercadorias garantido por hipoteca. Julgados desta Corte Superior.

6. Extinção da execução mantida.

7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1627012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há violação ao art. 1.022 do novo CPC, porquanto o acórdão recorrido dirimiu a causa com base em fundamentação sólida, sem nenhuma omissão ou contradição. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu convencimento motivado, como ocorre nos autos. Inclusive, o julgado esclarece a controvérsia com suporte em argumentos consistentes. Isso não se confunde com omissão ou contradição, tendo em vista que apenas apresentou fundamentos diferentes dos pretendidos pela parte insurgente.

2
. O Tribunal de Justiça entendeu que a execução é lastreada em um contrato de abertura de crédito rotativo, não em cédula de crédito bancário. Essa conclusão foi fundada na apreciação de fatos, provas e termos contratuais - incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. O acórdão estadual firmou que somente o contrato de crédito fixo é considerado título executivo, natureza que não se estende ao contato de crédito rotativo, como no caso sub judice. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do STJ acerca da matéria.
Aplicação da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1049119/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017) (destaquei)

Desta forma, não reconhecida a liquidez e exigibilidade necessários para a cobrança ser realizada pela via executiva, conforme preconiza o artigo 783 do CPC, imperioso que se mantenha a sentença, que determinou a extinção da execução sem julgamento de mérito.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de EMBARGOS À EXECUÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.026 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDÊNCIA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. I – Conforme preceitua o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, basta a interposição dos aclaratórios para a interrupção automática do prazo recursal, independentemente do seu acolhimento ou rejeição posterior pelo órgão julgador. II
– O art. 783 do CPC determina que a obrigação contida no título executivo deve ser certa, líquida e exigível. Faltando um desses requisitos, descabe o prosseguimento da Execução
. III - Assim, havendo dúvidas quanto ao valor a ser pago pela apelante, e incerteza em relação à entrega das mercadorias, pode-se afirmar que o título que instrui a Execução não é líquido, certo e exigível, devendo o credor buscar o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. “(N.U 0004829-38.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (destaquei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NULIDADE PARCIAL DA EXECUÇÃO – VALORES INCONTROVERSOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – ART. 86, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

O art. 786, do CPC, dispõe que “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”, já o art. 803, inc. I, do mesmo ordenamento prevê que é nula a execução se “o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

Não é possível a execução de obrigações acessórias, quando ainda é necessário aferir por meio de dilação probatória o valor do quantum executado. Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” (N.U 0003181-94.2017.8.11.0013, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (destaquei)

Assim, não merece reforma a sentença, que julgou extinta a execução, tendo em vista que os documentos apresentados não preencheram os requisitos legais.

Isso posto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020